Tribunal: STF
Processo: ARE 1322989
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 8, p. 16-17):
    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE SERVIDORES EM DELEGACIAS DE POLÍCIA. SENTENÇA QUE ACOLHE AS PRETENSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIVISÃO DE PODERES. INAPLICABILIDADE DO "PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL". REDUÇÃO DO LIMITE DAS ASTREINTES. DEVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    - O Poder Judiciário atua proativamente, uma vez que o Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes. Devido à negligência por parte do Executivo, do Legislativo e da própria administração pública, o Poder Judiciário, tem, cada vez mais sido chamado para fazer garantir e aplicar direitos de competência daqueles.
    - É importante enfatizar que o Judiciário, nestes casos, não está agindo como substituto, mas apenas compelindo o administrador a prover certos serviços, quando houver omissão estatal, cumprindo um papel importante na garantia e guarda da Constituição, base de toda a sociedade, motivo pelo qual, não há que se falar em impossibilidade do controle judicial sobre as políticas públicas.
    - A deficiência de servidores nas Delegacias de Polícia das cidades de Pium e Chapada de Areia para adotar as providências necessárias à apuração dos crimes perpetrados nos referidos municípios, gera impunidade, e, consequentemente, aumento da criminalidade.
    - E embora relevante assegurar o equilíbrio administrativo e financeiro do Estado, ideia nuclear do que se convencionou chamar "princípio da reserva do possível", na hipótese em tratamento o argumento defensivo não constitui justificativa para que o demandado se exima das obrigações lhe impostas pela Constituição.
    - A alegação de que a decisão fere o princípio da separação de poderes também não prospera. A tutela jurisdicional concedida em primeiro grau de jurisdição somente determina o cumprimento daquilo que é papel institucional do demandado e previsto nas normas de regência, e que está sob descumprimento efetivo. Precedência do Supremo Tribunal Federal enfatiza a possibilidade de o Poder Judiciário impelir a Administração ao cumprimento dos direitos fundamentais, sem que o comando judicial caracterize violação ao princípio da separação de poderes.
    - O valor da multa fixada não se revela exacerbado, entretanto, merece redução o limite estabelecido, eis que não se mostra razoável. - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 6).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição da República. 
    Nas razões do sustenta-se, em síntese, que “A competência para desenvolver as políticas públicas necessárias para o exercício das garantias constitucionais, como a segurança pública, por serem normas programáticas, cabe ao poder Legislativo, por elaboração das leis, e ao Poder Executivo através da definição de prioridades e escolha de meios para sua realização e execução.” (eDOC 14, p. 9).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 
    Ao apreciar o mérito do RE-RG 592.581, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2016 (Tema 220), no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:
    “Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”
    Quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Destaco o ARE 1096445 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.12.2018, recurso pelo qual se buscava ver processado recurso extraordinário em face de acórdão que julgou procedente ação civil pública para compelir o Estado do Paraná a implementar medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública no Município de Barbosa Ferraz. Ao apreciar o recurso, a Segunda Turma fixou o enquadramento da hipótese ao Tema 220 da sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 220. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente